Tribunal: TJMT
Processo: 1015646-12.2021.8.11.0003
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015646-12.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SENGERMANN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 05.855.915/0001-00 (RECORRENTE), KARINA DE FATIMA LOPES AIRES - CPF: 038.325.909-60 (ADVOGADO), DYESSICA AMBROSINI - CPF: 065.711.759-59 (ADVOGADO), BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0001-80 (RECORRIDO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015646-12.2021.811.0003

Origem:
2º
Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Embargante(s):
SENGERMANN TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Parte Embargado(s):
BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem na pauta: 256

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – COMPROVAÇÃO PELO TRANSPORTADOR ACERCA DO HORÁRIO DE CHEGADA AO ESTABELECIMENTO PARA CARREGAMENTO E DESCARREGAMENTO DA MERCADORIA - DEMORA SUPERIOR ÀS 5 HORAS PREVISTAS EM LEI PARA O CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DA CARGA – INDENIZAÇÃO PREVISTA
NO ART. 11, § 5º, DA LEI N. 11.442/07 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a demora demasiada para o carregamento e/ou descarregamento de mercadorias, é devida a indenização prevista no art.
11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007.

RELATÓRIO

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação de cobrança de indenização prevista no art.
11, §5º da Lei n. 11.442/2007, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que não ficou devidamente comprovado o dia e horário de chegada do transportador no estabelecimento da empresa demandada.

O recorrente afirma que chegou ao armazém da ré para o carregamento de soja em grãos na data 12/05/2021, às 8h03, porém, somente fora liberado na data de 13/05/2021, às 16h48, após a documentação necessária para o início da viagem.

De sua vez, a recorrida a pede a manutenção da sentença, pois o documento apresentado pelo autor para comprovar sua chegada para carregamento no local informado não dá segurança ao juízo.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que embora a empresa recorrida defenda que o documento da pág. 2 do id. 150227389 apresentado pelo recorrente não é suficiente para comprovar o horário de chegada do transportador no referido estabelecimento, nada trouxe aos autos para contrapor as provas juntadas pela parte autora.

Assim, observa-se que a empresa recorrida não apresentou provas suficientes a fim de demonstrar que o recorrente tenha realizado o carregamento/descarregamento da carga no tempo máximo previsto em lei, o que empresta verossimilhança às alegações do mesmo.

Por oportuno, importante frisar que é incumbência do
embarcador ou do destinatário da carga comprovar os horários de chegada e saída do transportador, já que são obrigados a fornecê-los, conforme previsão contida no §9° do art. 11 da Lei n.
11.442/07, o que não ocorreu satisfatoriamente neste caso concreto.

Portanto, como a empresa recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, ao não indicar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conclui-se que os horários de chegada e saída são aqueles indicados pelo recorrente.

Em situações como a hipótese destes autos, a e. Turma Recursal tem decidido no mesmo sentido, a exemplo dos recursos de n. 1000749-10.2019.8.11.0080, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 05/07/2022, 1000291-79.2020.8.11.0040, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 31/05/2022 e 1008376-71.2020.8.11.0002, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Publicado no DJE 24/08/2022.

Desse modo, o tempo entre o momento em que o transportador chegou ao local para carregamento até aquele em que efetivamente fora liberado excedeu, e muito, o limite de 05 (cinco) horas previsto no
art. 5°-A, §2°, da Lei 11.442/2007, de modo que faz jus ao recebimento da indenização denominada estadia.

O valor da aludida indenização é calculado levando-se em conta o tempo de espera que o transportador fica aguardando entre o início do carregamento até a liberação da carga, multiplicado pela capacidade máxima do transporte e pelo valor estipulado no mesmo dispositivo legal.

Sobre o tema, vale frisar que de acordo com o disposto no §8º do art. 11 da Lei n.
11.442/2007
o valor da estadia
é calculado a partir da hora de chegada à procedência ou ao destino.

Assim, não há falar na desconsideração pretendida pelo embargante, porquanto o montante indenizatório (estadia) é calculado desde o momento da chegada para carregamento e/ou descarregamento das mercadorias pelo transportador.

Assim, considerando que o recorrente chegou ao armazém para o carregamento da carga na data de 12/05/2021, às 8h03, e somente fora liberado na data de 13/05/2021, às 16h48, tem-se que o período que permaneceu em espera é de 32h45min, multiplicado pelo peso da carga (37 toneladas) e também pelo valor de R$ 1,87, tem-se que o valor da indenização é de
R$ 2.245,21 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
para reformar a sentença recorrida, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenar a empresa ré ao pagamento da quantia de
R$ 2.245,21 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos) a título de indenização prevista no art.
11, § 5.º da Lei n. 11.442/2007, atualizada monetariamente desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023